Tribunal: STF
Processo: MS 38852
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por João Batista Lazzari, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado nas decisões monocráticas proferidas no PCA 0000920-32.2022.2.00.0000/SC e no PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR, esta última assim ementada:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 3º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. FASE DE TÍTULOS. PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU. DUPLA TITULAÇÃO. PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA A CANDIDATO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS EDITALÍCIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (eDOC 18, p. 3) 



    Em suas razões, o impetrante narra o seguinte:



    “O Impetrante devidamente inscrito e habilitado nas etapas do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado do Paraná (doc. 02), apresentou os títulos (doc. 05), como última fase do certame, obtendo a nota 9,5 (nove vírgula cinco), consoante publicação do Edital n. 06, de 29/06/2022 (doc. 06). 



    (...)



    A primeira apuração dos pontos realizada pela banca examinadora levou em conta os ditames da Resolução CNJ n. 81/2009 (doc. 19), assim como os Editais do Concurso 01/2018 e 03/2022. 



    No entanto, o Impetrante foi tomado de surpresa com o recebimento de mensagem (via e-mail), em 21/09/2022, tendo como remetente o CNPERCCPTODNREP-FOROEXTRAJUD - Concurso do Foro Extrajudicial TJPR, liberando acesso ao conteúdo do processo SEI!TJPR 0053558- 39.2022.8.16.6000. 



    Ao acessar o referido SEI, o Impetrante se deparou com decisão assinada pelo Des. FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO, Presidente da Comissão do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado do Paraná, cujo conteúdo é o que segue: 



    ‘No uso de seu poder de autotutela, a Comissão, por ter considerado 2 (dois) Doutorados, duas Especializações e a Atividade de Conciliador, quando, a rigor, só poderia ter considerado um Doutorado e uma Especialização, reduz a pontuação do candidato João Batista Lazzari de 9,5 (nove e meio) para 6,5 (seis e meio) pontos. A Atividade como Conciliador também não poderia ter sido considerada, porque inerente à atividade de Juiz Federal, Título que já foi computado em favor do candidato.’ (doc. 07) 



    A decisão (id nº 8103849) em comento, ratificada pela publicação do Edital n. 9, de 21/09/2022 (doc. 09), ensejou a apresentação de recurso (doc. 10) com vistas ao restabelecimento da nota anteriormente atribuída ao Impetrante, pois referida etapa do certame já havia sido vencida com a publicização da avaliação realizada pela Comissão do Concurso, que se deu por meio do Edital n. 6/2022, tornando-se um ato jurídico perfeito e acabado. 



    O recurso proposto foi julgado pela Comissão do Concurso, em 07/10/2022, que deu parcial provimento, somente para restabelecer 0,5 ponto em relação à atividade de conciliador voluntário (doc. 13). Foram apresentados embargos de declaração, os quais estão pendentes de julgamento (doc. 15).



    Em relação ao restabelecimento dos pontos do diploma de doutorado obtidos no exterior e revalidados no Brasil, a Comissão negou provimento, entendendo que por ser decorrente de convênio de dupla titulação não possui valor para efeito do Concurso Notarial e Registral. 



    O Impetrante apresentou o PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR, contra a decisão da Comissão do Concurso. No entanto, em 14/11/2022, o e. Relator Cons. Mário Goulart Maia, de forma monocrática, julgou improcedente o mérito do pedido, com fundamento no art. 25, X e XII, do RICNJ (doc. 20) nos termos da ementa que segue:



    (...)



    Outro fundamento desse julgamento foi a decisão do Cons. Luiz Fernando Bandeira de Mello, no PCA 0000920-32.2022.2.00.0000/SC, que também de forma monocrática, firmou a seguinte interpretação em julgamento de mérito com procedência do PCA (doc. 21): 



    ‘Em virtude do exposto, conheço e julgo procedente o pedido formulado por [...] para declarar como adequada a interpretação que, com relação ao item n. 13.10 do Edital n. 5, de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, atribua a pontuação equivalente a um único título para os cursos de pós-graduação em sentido estrito com certificados emitidos por duas ou mais Instituições de Ensino Superior com base em um programa de estudos comum, comprovando-se a convalidação, no Brasil, do conteúdo curricular dos créditos eventualmente cursados no estrangeiro. (grifo nosso)” (Data do julgamento: 10/10/2022) 



    Contra as referidas decisões, o Impetrante apresentou Recurso ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça (doc. 22 e 23), os quais pendem de julgamento sem data definida para apreciação por aquele órgão. Para agravar o cenário retratado, sobreveio o Edital n. 19, de 08/11/2022, da Comissão do Concurso do TJPR, fixando a data de 21/11/2022 para a ‘SESSÃO DE PROCLAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO do resultado final do concurso, momento em que será tornada pública a lista final de classificação dos candidatos e após o que o concurso será declarado encerrado (item 10.4 do Edital nº 01/2018).’ (doc. 16) 



    Nestes termos, afirma que a decisão proferida no PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR:



    “a) negou validade ao procedimento estabelecido pelo MEC/CAPES, previsto na Portaria Normativa n. 22/2016, que confere validade legal para todos os fins dos diplomas obtidos com base em convênios de dupla titulação com Universidades Estrangeiras; 



    b) partiu de premissa equivocada no tocante aos fatos relativos ao Impetrante ao afirmar que: ‘(...) não são dois títulos de doutorado, obtidos em diferentes universidades e em momentos distintos, mas apenas um título emitido por instituição de ensino da Itália, reconhecido no Brasil (...)’; 



    c) validou a atuação de ofício, sem motivação, do Tribunal de origem para revisão das notas, entendendo que não há ilegalidade no ato praticado”.



    Em razão dessas circunstâncias, entende que o Conselho Nacional de Justiça violou os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica.



    Afirma que a melhor interpretação a ser dada à Resolução n. 81/2009 e ao edital do concurso, é a de que os candidatos podem apresentar dois diplomas de doutorado e dois de mestrado, podendo ser: os dois reconhecidos ou dois revalidados ou, ainda, um reconhecido e outro revalidado, de modo que a apresentação de um diploma reconhecido não impede a apresentação de um segundo revalidado. 



    Assevera que qualquer vedação quanto aos diplomas e títulos válidos deveria ser expressa tanto na Resolução 81/2009 do CNJ, quanto no Edital do concurso, e não poderia ser válida para os concursos em andamento, sob pena de frustrar a expectativa de direito dos candidatos que, de boa-fé, obtiveram títulos nos moldes do que foi objetivamente elencado nas normas do certame. 



    Alega que os convênios e de dupla titulação em regime de co-tutela com universidades estrangeiras, confere aos alunos dois títulos de pós-graduação stricto sensu e dois diplomas, todos distintos entre si, não sendo possível dissociar o valor acadêmico dos títulos do valor a ser atribuído à prova de títulos dos concursos públicos, pois os diplomas possuem validade para todos os fins de direito, nos termos da Resolução CNE 3/2016 e na Portaria MEC 22/2016.



    Argumenta que, se o CNJ alterar seu entendimento quanto à pontuação dos cursos de pós-graduação, doutorado e mestrado revalidados, obtidos por meio de dupla titulação, deverá efetuar a modulação temporal de efeitos e eficácia ex nunc ou “pro futuro”, como adotado no julgamento do “ATO NORMATIVO - 0002238-50.2022.2.00.0000”, que deliberou pela diminuição do peso atribuído aos títulos (art. 10, I da Resolução n. 81/2009 e itens 5.6.4, 7.1 e 9.1 da Minuta do Edital).



    Aponta, ainda, que o Edital TJPR n. 9, de 21/09/2022, publicou o reexame e alteração de ofício das notas pela Comissão do Concurso, sem a devida e necessária motivação para dar suporte ao uso do poder de autotutela destinado a desconsiderar um ato jurídico perfeito e acabado, que foi a avaliação já realizada e publicada pela banca examinadora do Concurso por meio do Edital n. 6/2022, em afronta ao art. 93, X da CF; art. 20 da LINDB e art. 50 da Lei n. 9.784/1999. 



    Nestes termos, aduz que a Comissão do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado do Paraná, ao exercer o poder de autotutela para rever notas já atribuídas e publicadas no Edital n. 6/2022, violou os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput, da CF), porquanto:



    “a) revisou seus próprios atos sem demonstrar vício de legalidade e adotou novos critérios não previstos no Edital do Concurso; 



    b) publicou o Edital n. 7, de 23/08/2022 (doc. 08), comunicando que faria o julgamento dos recursos relativos à fase de títulos no dia 02/09/2022. E, no entanto, sem qualquer publicidade ou comunicação prévia aos candidatos, reexaminou, de ofício, por duas ocasiões distintas, em sede de autotutela a pontuação dos títulos, conforme comprova o contido no Edital n. 9, de 21/09/2022; 



    c) infringiu o princípio da não surpresa, o qual impede que sejam proferidas decisões sem prévia manifestação das partes que poderão ser prejudicadas; 



    d) violou o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV): d.1) por não apresentar motivação para justificar o uso do poder de autotutela; d.2) por não especificar qual título de doutorado e de especialização deixou de ser pontuado; d.3) por não permitir a sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento do recurso (doc. 14)”. 



    Justifica a concessão de tutela provisória de urgência por afronta aos princípios constitucionais acima elencados, e em relação ao fumus boni iuris, alerta que:



    “(...) caso a liminar não seja concedida, o certame prosseguirá, no dia 21/11/2022, com a ‘PROCLAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO do resultado final do concurso, momento em que será tornada pública a lista final de classificação dos candidatos e após o que o concurso será declarado encerrado’. 



    A proclamação do resultado ensejará a probabilidade real de perecimento de direito do Impetrante e a escolha das serventias pelos aprovados, causará insegurança jurídica, em caso de alteração das notas e refazimento dos atos, com prejuízos irreparáveis aos candidatos e ao erário”. 



    Ao final requer:



    “a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, sem oitiva da Autoridade Impetrada, para suspender os efeitos das decisões proferidas nos PCAs n. 0000920-32.2022.2.00.0000/SC e 0006763-75.2022.2.00.0000/PR, mantendo a pontuação do diploma de doutorado (2 pontos) realizado pelo Impetrante na Universidade de Perugia/Itália, o qual foi devidamente revalidado no Brasil, assim como, o diploma de doutorado (2 pontos) realizado na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), na forma do Edital do TJPR n. 6/2022; ou 



    b) alternativamente, a concessão de MEDIDA LIMINAR, sem oitiva da Autoridade Impetrada, para determinar a imediata suspensão da Sessão Pública, agendada para 21/11/2022 (Edital TJPR n. 19/2022), voltada à PROCLAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO do resultado final do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná, até o julgamento final deste Mandado de Segurança ou, ao menos, até que o Plenário do CNJ analise os recursos apresentados nos PCAs n. 0000920- 32.2022.2.00.0000/SC e 0006763-75.2022.2.00.0000/PR; 



     c) caso a análise do pedido de concessão da medida liminar ocorra após a proclamação do resultado final do concurso, requer seja deferida a suspensão dos seus efeitos e de todos os demais atos subsequentes, inclusive a escolha das serventias, nomeação e posse dos aprovados; 



    d) no MÉRITO, seja confirmada a medida liminar e reconhecido o direito do Impetrante à pontuação do diploma de doutorado (2 pontos) realizado na Universidade de Perugia/Itália, o qual foi devidamente revalidado no Brasil, assim como, o diploma de doutorado (2 pontos) realizado pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), na forma do Edital n. 6/2022; e) que seja declarada a nulidade do Edital n. 9, de 21/09/2022, da Comissão do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado do Paraná, em relação ao reexame da pontuação dos títulos do Impetrante, restabelecendo-se a nota de pontos atribuída da publicação do Edital n. 6/2022 (9,5)”.



    É o relatório. Decido.



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Isso porque, a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, r, da CF.



    No caso em tela, o autor impugna a decisões monocráticas proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA 0000920-32.2022.2.00.0000/SC e no PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR.



    Este último foi proposto pelo impetrante com o objetivo de impugnar ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), no 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado (Edital 1/2018), que não lhe atribuiu todos os pontos a diplomas de pós-graduação stricto sensu, obtidos em sistema de dupla titulação (item 8.2, IV, do edital). 



    O Conselheiro Relator do aludido PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR não vislumbrou fundamento para conceder a medida de urgência requerida ao CNJ. 



    Isso porque:



    “Em que pese o teor das alegações formuladas pelo requerente, observo que as irregularidades suscitadas, além de serem inerentes ao mérito da demanda, não comportam o reconhecimento de plano. 



    Isto porque, não há falar em ilegalidade quando a revisão da nota atribuída ao candidato ocorre dentro do prazo previsto pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. É dizer, o prazo previsto para os candidatos manejarem recurso contra as notas atribuídas aos títulos não se confundem com o lapso temporal de que dispõe o TJPR para exercitar a prerrogativa da autotutela administrativa. 



    Nessa linha de raciocínio, reproduzo o seguinte julgado do Conselho Nacional de Justiça: 



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE TÍTULOS. REVISÃO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL. LEGALIDADE. AUTOTUTELA. PRAZO QUINQUENAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Recurso contra decisão que julgou improcedente pedido de controle de ato de Tribunal que revisou nota de candidata em concurso para outorga de delegações extrajudiciais. 



    2. Não há falar em análise de matéria preclusa quando a revisão da nota atribuída à candidata ocorre nos autos de processo administrativo em trâmite no Tribunal e dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. 



    3. O prazo previsto para os candidatos interporem recurso contra as notas da etapa de títulos do concurso não se confundem com o lapso temporal no qual o Tribunal poderia exercitar a prerrogativa da autotutela administrativa. 



    4. Constatada a irregularidade no exame da documentação para concessão dos pontos referentes ao título pelo exercício da advocacia, a revisão da nota dentro do prazo o art. 54 da Lei 9.784/1999, não viola o princípio segurança jurídica, pois seria despropositado falar segurança na ilegalidade. 



    5. A denominada ‘impugnação cruzada de títulos’ é prática vedada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Todavia, inexiste óbice para os próprios Tribunais reverem os títulos apresentados pelos candidatos. Neste caso, o reexame ocorrerá por quem possui competência para tanto. 



    6. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça analisar a documentação apresentada ao Tribunal por um candidato para, ao final, lhe conceder os prontos relativos ao título pelo exercício da advocacia. Este Conselho não é instância recursal dos Tribunais, banca examinadora ou conhece de pretensões de nítido caráter individual. 



    7. A tese de que o exercício da advocacia não se confunde com a prática jurídica e que basta a comprovação de atuação em ao menos cinco causas judiciais em três exercícios distintos sem o cumprimento de três ciclos de 365 dias não pode ser aceita. Tal entendimento cria distorções ao privilegiar a classe de advogados na contagem do tempo de atividade jurídica e contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.460/DF. 



    8. Recurso a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003708-87.2020.2.00.0000 - Rel. CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM - 332ª Sessão Ordinária - julgado em 01/06/2021, grifo nosso). 



    As informações coligidas ao feito, outrossim, dão conta de que JOÃO BATISTA LAZZARI apresentou dois diplomas de doutorado obtidos no Brasil e na Itália, porém, originados de defesa única – única pós-graduação com a defesa de uma peça inédita como trabalho de conclusão de curso. Os documentos cadastrados sob a Id 4897490, ao menos em exame perfunctório, ratificam essa conclusão: 



    (...)



    Se não bastasse, também constam dos autos esclarecimentos no sentido de que há entendimento perfilhado por esta Casa na linha do que decidido pelo TJPR. Confira-se o dispositivo do decisum monocrático prolatado pelo ilustre Conselheiro LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO, no PCA 0000920-32.2022.2.00.0000 (Id 4890149): 



    Em virtude do exposto, conheço e julgo procedente o pedido formulado por [...] para declarar como adequada a interpretação que, com relação ao item n. 13.10 do Edital n. 5, de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, atribua a pontuação equivalente a um único título para os cursos de pós-graduação em sentido estrito com certificados emitidos por duas ou mais Instituições de Ensino Superior com base em um programa de estudos comum, comprovando-se a convalidação, no Brasil, do conteúdo curricular dos créditos eventualmente cursados no estrangeiro. (grifo nosso)



    Assim, somente após a análise detida dos autos e das informações do TJPR, procedimento este incompatível com a tutela de urgência, será possível aferir a ilegalidade arguida. Tenho, pois, ausentes a plausibilidade da alegação (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), requisitos para a concessão da medida vindicada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar”. 



    Da leitura da transcrição acima verifica-se que o impetrante impugna decisão do CNJ que indeferiu o pedido de liminar por ele formulado no PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR. 



    Ou seja, a decisão impugnada não alterou qualquer ato do Tribunal de Justiça do Paraná, tratando-se de deliberação eminentemente negativa, a qual não está abarcada pela alínea “r” do inciso I do art. 102, da Constituição Federal, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Nesse sentido, anotem-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. À luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a previsão estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Magna Carta exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 37.162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21.02.2022; MS 36.341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.02.2022; MS 37.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021; e MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021. 2. Agravo interno conhecido e não provido”. (MS 38221 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-09-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL PELA QUAL SE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 38146 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30-11-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.(MS 32894 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 12-05-2022, grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (MS 38009 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14-02-2022, grifo nosso)



    Registre-se que, embora tenha havido mudança de entendimento acerca da competência desta Corte na ADI 4.412, em relação às ações originárias, não houve alteração na interpretação de que, quando a deliberação do Conselho Nacional de Justiça for negativa, a competência que remanesce é a do Tribunal de origem, conforme é possível perceber das recentes ementas acima colacionadas.



    Por outro lado, em relação ao PCA 0000920-32.2022.2.00.0000/SC, saliento que esta decisão refere-se a ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), no âmbito do concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro daquele Estado da Federação, regido pelo Edital n. 5, de 17 de julho de 2020, do qual o impetrante não fez parte.



    Como bem apontado nas razões da inicial, o PCA 0000920-32.2022.2.00.0000/SC foi utilizado como fundamento para negar a medida liminar postulada pelo impetrante no PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR. 



    Perceba-se então, que o CNJ limitou-se a afastar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, trazendo como fundamento para a deliberação negativa, decisão monocrática de outro Relator no CNJ relativo ao PCA 0000920-32.2022.2.00.0000, do qual o impetrante não fez parte, referente a outro ato coator (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina), no âmbito de outro concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro daquele Estado.



    Se a hipótese em análise é de não cabimento do mandado de segurança contra decisão do CNJ que indeferiu o pedido de liminar por ele formulado no PCA n. 0006763-75.2022.2.00.0000/PR, por se tratar de deliberação negativa, o fundamento da referida decisão (PCA 0000920-32.2022.2.00.0000/SC) também não poderá ser analisado por esta Suprema Corte. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, quanto à alegação de “não atribuição de pontos a diplomas de pós-graduação stricto sensu, obtidos em sistema de dupla titulação (item 8.2, IV, do edital)”, importante consignar que o relator do PCA 0006763-75.2022.2.00.0000, ao analisar detidamente os fatos da causa, os diplomas apresentados pelo impetrante e as normas constantes do edital do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná, entendeu que: 



    “(...)



    O inconformismo relatado nestes autos está relacionado com a não atribuição de pontos a diplomas de pós-graduação stricto sensu, obtidos em sistema de dupla titulação (item 8.2, IV, do edital).



    Apesar de João Batista Lazzari ter apresentado dois diplomas de doutorado obtidos no Brasil e na Itália, ficou evidenciado que os documentos foram originados de defesa única – única pós-graduação com a defesa de uma peça inédita como trabalho de conclusão de curso.



    Não resulta outra compreensão dos documentos cadastrados sob a Id 4897490:



    (...)



    Como se verifica, não são dois títulos de doutorado, obtidos em diferentes universidades e em momentos distintos, mas de apenas um título emitido por instituição de ensino da Itália, reconhecido no Brasil, inclusive com a mesma data de defesa – 22 de setembro de 2014.



    A minuta do Edital, constante do anexo da Resolução CNJ 81/2009, de fato, dispõe sobre a possibilidade de apresentação de títulos de doutorados revalidados. No entanto, certo é que no caso do requerente essa revalidação não significa a obtenção de dupla titulação, como faz crer o requerente, mas apenas que o título obtido pode ser considerado no Brasil para fins de pontuação no concurso. Eis o teor da norma referida:



    7. TÍTULOS



    7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 1 (um), observado o seguinte:



    [...]



    IV – diplomas em Cursos de Pós-Graduação:



    a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (2,0); (Alteração dada pela Resolução n. 187, de 24 de fevereiro de 2014)



    b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (1,0); (Alteração dada pela Resolução n. 187, de 24 de fevereiro de 2014)



    [...]



    7.2. As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser contadas de forma cumulativa.



    7.3. Será admitida a apresentação, por candidato, de no máximo dois títulos de doutorado, dois títulos de mestrado e dois títulos de especialização previstos no item IV. (Incluído pela Resolução n. 187, de 24 de fevereiro de 2014).



    Importante registrar que em situação análoga, o Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, no PCA nº 0000920-32.2022.2.00.0000, reconheceu a validade de apenas um doutorado (Id 4890149):



    Em virtude do exposto, conheço e julgo procedente  o pedido formulado por [...] para declarar como adequada a interpretação que, com relação ao item n. 13.10 do Edital n. 5, de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, atribua a pontuação equivalente a um único título para os cursos de pós-graduação em sentido estrito com certificados emitidos por duas ou mais Instituições de Ensino Superior com base em um programa de estudos comum, comprovando-se a convalidação, no Brasil, do conteúdo curricular dos créditos eventualmente cursados no estrangeiro. (...)” (grifos no original)



    Percebe-se, claramente, que, ao assim decidir, a autoridade impetrada não negou os efeitos da validação ou do reconhecimento dos diplomas emitidos por instituição estrangeira de educação superior, conforme regulamentação dada pelas Resolução CNE 3/2016 e na Portaria MEC 22/2016, mas, tão somente, considerou, por meio de interpretação razoável, que não se estava diante de “dois títulos de doutorado, obtidos em diferentes universidades e em momentos distintos, mas de apenas um título emitido por instituição de ensino da Itália, reconhecido no Brasil, inclusive com a mesma data de defesa – 22 de setembro de 2014”, bem como que “os documentos foram originados de defesa única – única pós-graduação com a defesa de uma peça inédita como trabalho de conclusão de curso”. 



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. Em sentido semelhante: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 81/2009-CNJ. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO CNJ PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO INTERPRETATIVA QUE TENHA SURPREENDIDO OS CANDIDATOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por at